Tribunal: TJDFT
Processo: 0717870-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717870-84.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES AGRAVADO: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. DECISÃO Ante as justificativas apresentadas (id 32627859), restituo à agravada o prazo para contrarrazões. I. Brasília, 18.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator